Tribunal: TJPA
Processo: 0013834-74.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013834-74.2003.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE RABELO LIMA

APELADO: ROCAFRUIT IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0013834-74.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: CLEONICE RABELO LIMA

ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA – OAB/PA 24.924

EMBARGANTE/EMBARGADO: ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS: ROSA ESTER DA SILVA – OAB/PA 4.347 E DANIEL CORREA FURTADO – OAB/PA 22.480

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECURSO DE
ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
. OMISSÃO.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1059 STJ.
RECURSO DE CLEONICE LIMA. CONTRADIÇÃO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM ASSINATURAS DOS PROMITENTES COMPRADOR E VENDEDOR RECONHECIDAS EM
23.09.1996, MAS LEVADO A REGISTRO APENAS EM 03.06.1997 NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, PROTOCOLO 106.957, LIVRO 2 -0. ANOTAÇÃO DA PENHORA EM 07.11.1996.
CORREÇÃO QUE NÃO MODIFICA A QUALIDADE DO JULGADO POR COMPROVADA FRAUDE À EXECUÇÃO. DECLARATÓRIOS DE

CLEONICE LIMA CONHECIDO E PROVIDO, MAS SEM OS EFEITOS INFRINGENTES. DECLARATÓRIOS DE
ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013834-74.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: CLEONICE RABELO LIMA

ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA – OAB/PA 24.924

EMBARGANTE/EMBARGADO: ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS: ROSA ESTER DA SILVA – OAB/PA 4.347 E DANIEL CORREA FURTADO – OAB/PA 22.480

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CLEONICE RABELO LIMA
E
ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
interpuseram Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

190531912), que conheceu parcialmente da Apelação Cível e, na parte conhecida, desprovido.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSUM.
CITAÇÃO INVÁLIDA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARGUMENTOS PERTENCENTES AO SÓCIO E JÁ DECIDIDOS EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIOR.
FRAUDE À EXECUÇÃO
. REGISTRO DE PENHORA ANTERIOR À ALIENAÇÃO. SÚMULA 375 STJ.
VENDA
DE BEM GRAVADO EM PENHORA NÃO PRODUZ EFEITOS EM FACE DO EXEQUENTE. ARTIGO 792 § 1º CPC. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

Em razões recursais,
CLEONICE RABELO LIMA
aduz a presença do seguinte vício:

1º:
Contradição
: inexistência de fraude à execução porque o registro da penhora ocorreu

posteriormente

à alienação,

além de não comprovação da má-fé.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício e assim modificar o acórdão combatido.( PJe ID 19205234)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 19365254).

Em razões recursais,
ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
aduz a presença do seguinte vício:

1º:
Omissão
: majoração da verba honorária dada a qualidade do julgamento da Apelação Cível.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício arguido.( PJe ID 19253806)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 19503615).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0013834-74.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: CLEONICE RABELO LIMA

ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746 E JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA – OAB/PA 24.924

EMBARGANTE/EMBARGADO: ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS: ROSA ESTER DA SILVA – OAB/PA 4.347 E DANIEL CORREA FURTADO – OAB/PA 22.480

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Admito ambos os

Recursos de Embargos de Declaração por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, dos vícios correlatos e o erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Ao exame do vício apontado por
CLEONICE RABELO LIMA,
a saber:
contradição
que promove a ausência de requisitos autorizadores da fraude à execução.

Inicio destacando

o enunciado da súmula 375 do STJ:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Do acórdão combatido, retiram-se as seguintes informações:

-

registro da penhora em 07.11.1996

e

- contrato particular de promessa de compra e venda para
CLEONICE RABELO LIMA

com assinaturas reconhecidas
em

23.09.1996
.

De fato, o compromisso somente fora registrado

no Cartório do 2º Ofício – Protocolo 106.957, Livro 2-0 e número 144 em 03.06.1997
, portanto, depois da anotação da penhora. ( PJe ID 2799284, páginas 12-14).

Dessarte, reconhecimento de assinaturas e ato diametralmente oposto à anotação efetiva do contrato de promessa de compra e venda, que

apenas sofreu registro em 03.06.1997, muito após a penhora averbada do bem sob enfoque.

Dessarte, o vício há e mereceu devida exclusão do texto objurgado, mas sem aplicar efeitos infringentes dada a permanência do roteiro combatido.

Ao exame do vício indicado por
ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
a saber:

majoração da verba honorária dado o resultado do julgamento.

Inicio destacando o enunciado do Tema Repetitivo 1059 do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência
prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe
que o
recurso tenha sido integralmente desprovido

ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Não há falar em majoração da verba honorária sucumbencial porque a Apelação Cível foi parcialmente desprovida conforme acórdão atacado não havendo maiores digressões.

Meu posicionamento dar-se-á da seguinte forma:

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CLEONICE RABELO LIMA

,
conheço e dou provimento para

reconhecer a presença do vício da contradição, mas sem modificação do julgado dada a permanência irretocável da fraude à execução.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ROCAFRUIT – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
conheço e nego provimento para não majorar a verba honorária sucumbencial por força do

Tema Repetitivo 1059 do STJ, mantendo-se inalterados os demais termos e a qualidade

do acórdão combatido,

segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe .

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 16/07/2024